Tribunal: CARF
Processo: 11128.721146/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721146/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.186 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/06/2014
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada, vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que a rejeitou e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão
recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, que guarde
coerência entre os fundamentos e a conclusão e na qual sejam examinadas todas as razões de
defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721146/2017-29
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 12/04/2017, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar,
no valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita
Federal do passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente
o controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidade de carga em todos os portos alfandegados do pais, conforme
estabelecido na Instrução Normativa RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro
de 2007.
 OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 20/06/2014
O Agente de Carga MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ
N°07985267000124, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405121391533 a destempo em/a partir de 20/06/2014
11:09, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151405127037502.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLXU3024630, pelo Navio M/V CAP SAN
ANTONIO, em sua viagem 423S, com atracação registrada em 18/06/2014
18:30. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 14000203920, Manifesto Eletrônico
1514501433896, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405121391533 e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151405127037502.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151405121391533 foi incluído em 12/06/2014 11:20, momento a partir do qual
se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de
carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151405127037502, a empresa MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS
LTDA, CNPJ N° 07985267000124.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil - RFB.
Desta forma, lavrou-se o auto de infração em face da empresa responsável pela
prestação de informações à Receita Federal do Brasil, multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com nova redação dada
pela Lei n°. 10.833/2003, tendo em vista a não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 01/06/2017 (fls. 97), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 06/06/2017, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 100 à 146, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 A ação n° 0005238-86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Federal da
Subseção de São Paulo da Seção Judiciária da Seção do Estado de São
Paulo;
 A arguição de nulidade do auto de infração por não descrever a legislação
aduaneira infringida;
 A arguição de nulidade do auto de infração por não descrever os fatos;
 A arguição de inexistência de elemento subjetivo ou vontade de praticar a
ação supostamente infracional;
 A arguição de presença de causa de exclusão da responsabilidade
tributária - a saber, denúncia espontânea;
 A arguição de ausência de tipicidade pois a norma infracional foi
revogada por lei posterior.
 DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
presente auto de infração, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente
impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado, bem como a sanção
imposta.

Em complemento ao relatório acima, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a impugnação, em Acórdão que se encontra fundamentado,
em resumo, da seguinte maneira:
(1) A denúncia espontânea capaz de afastar a imposição de penalidades de
natureza tributária seria aquela iniciada antes de qualquer procedimento de
fiscalização relacionado com a infração, contudo, no caso, está-lhe a lidar com
penalidade de natureza administrativa-aduaneira;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

(2) A questão de mérito tratada no processo foi levada ao Poder Judiciário, não
cabendo mais a manifestação do contencioso administrativo da Receita
Federal do Brasil em função do instituto da concomitância.
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 01/09/2017, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente processo (fl. 173).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 25/09/2017 interpôs Recurso Voluntário, como se verifica
através do Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 175), sob as seguintes alegações, ora
colocadas em resumida síntese:
 Preliminarmente, aponta que a DRJ/SPO teria tecido considerações sobre
assuntos que não constaram no corpo da impugnação, ignorando o
arrazoado apresentado pela impugnante, motivo pelo qual a decisão
proferida pelo referido órgão julgador seria nula, ferindo, assim, os
princípios do contraditório e da ampla defesa;
 A ACTC - Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais atuaria
em nome próprio pleiteando direito alheio. Sendo a ACTC parte no
processo e não os associados, afastada estaria a concomitância;
 Aplicar-se-ia à ação coletiva por analogia legis os dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor, especialmente art. 103, inc. III, que dispõe que
a coisa julgada será erga omnes apenas no caso de procedência do pedido;
 Entende ser evidente a diversidade de causas de pedir entre o processo
administrativo e o judicial, não havendo, sob sua perspectiva,
concomitância entre os feitos;
 Ainda em sede de preliminar, afirma que o auto de infração não refere o
dispositivo infringido, descrevendo como infração perpetrada deixar de
informar no prazo legal dados sobre a carga transportada, com
fundamento no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, sem, contudo, indicar no
seu texto qual seria o prazo para a prestação de tais informações;
 Acrescenta, também preliminarmente, existir nulidade por falta de
motivação do ato de lançamento, pois que restaram ausentes a data da
primeira atracação do navio, o primeiro porto em que o navio atracou, qual
o nome do navio transportador e se a mercadoria estava em um navio;
 Defende a tese de que caberia a aplicação, ao caso, da responsabilidade
objetiva condicionada a temperamentos, em face da qual a autoridade
fiscal deve apurar a existência de algum elemento subjetivo no
cometimento da infração pelo sujeito passivo;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

 Ressalta que a retificação das informações reclamadas teria sido
espontânea, elidindo quaisquer efeitos punitivos decorrentes da ação
anterior, encontrando-se a exclusão da responsabilidade da infração
administrativa, em tal situação, descrita no art. 138 do CTN e na redação
original do art. 102 do DL no 37/1966. Cita jurisprudência do CARF e
decisões judiciais que estariam em favor de sua tese;
 Como entende ter havido no caso uma mera retificação de informações,
seria plenamente aplicável à retroatividade benigna, descrita no art. 106,
II, do CTN, para afastar, por completo a exigência da multa prevista no
art. 107, IV, e, do DL no 37/1966.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX, módulo CARGA.
Inicio examinando a preliminar relativa à ocorrência de cerceamento ao direito de
defesa e ofensa ao princípio do contraditório, motivado pela alegada falta de exame das razões
colocadas na impugnação, por parte da instância a quo, bem como por ter a decisão recorrida se
referido a argumentos estranhos à defesa.
Considero assistir razão ao Recorrente, quanto ao ponto. E explico.
Ao examinar a impugnação, nota-se que a defesa se encontra estribada nos
seguintes argumentos, sobre os quais discorre bem a Recorrente, na peça impugnatória, da qual
fotografo trechos:
1. Preliminarmente:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

Já na parte destinada ao voto, na decisão combatida, cita-se e discorre-se
exclusivamente sobre:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

Examinando os autos − em cotejo petição versus decisão de piso − verifica-se que
na fundamentação do acórdão emitido pela instância inferior não se enfrentam todas as alegações
contidas na peça impugnatória. Notadamente, as questões as preliminares não foram tratadas no
voto condutor da aludida decisão, como também, em alguma medida, questões relacionadas ao
mérito, postas pela defesa.
Em outras palavras, a decisão recorrida não se mostra correlata à defesa
apresentada, apresentando-se de forma citra petita ou aquém do foi pedido.
Abro parênteses para informar que a falha foi aludida nas razões de defesa
contidas no Recurso Voluntário, consoante se verifica a partir da reprodução abaixo:

Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte − como se mostra na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, entendo que o processo deve retornar à DRJ/SPO para que

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

nova decisão seja expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na
impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:

2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.186 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721146/2017-29

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
como alegado, a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar, em esfera
superior, fatos e fundamentos não tratados em instância a quo, persistindo, também em seu
favor, o direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes
provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para, acolhendo a preliminar suscitada, anular o acórdão recorrido
e retornar os autos à instância julgadora a quo, de modo a ser proferida nova decisão, na qual
sejam examinadas todas as razões de defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital